Tribunal: STF
Processo: AI 458996
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO
RECURSO.
Homologada, tão-somente, a desistência do recurso, não há
que se falar em extinção do processo com julgamento do mérito, nos
termo do art. 269, inciso V, do CPC.
Eventual renúncia ao direito
sob o qual se funda a ação e a alegada necessidade de condenação em
verbas de sucumbência deverão ser aplicadas pelo Juízo de
origem.
Agravo regimental desprovido.